Tribunal: TJMT
Processo: 1008092-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
1008092-59.2026.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JONATHAN LUIZ DALL AGNOL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 67 E 112, § 2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO UNILATERAL. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DO REGIME MAIS BENÉFICO. AUSÊNCIA DE CULPA DO APENADO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão que concedeu progressão de regime do semiaberto para o aberto sem prévia manifestação do Ministério Público. O recorrente sustenta nulidade absoluta por violação ao dever de intervenção ministerial e, no mérito, aponta óbice relacionado ao inadimplemento da pena de multa, sem comprovação de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia oitiva do Ministério Público em decisão que concede progressão de regime acarreta nulidade; (ii) estabelecer os efeitos da nulidade reconhecida, especialmente quanto à manutenção ou não do regime mais benéfico já implementado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei de Execução Penal impõe a obrigatoriedade de prévia manifestação do Ministério Público nos incidentes que envolvem progressão de regime, como expressão do contraditório e da função fiscalizadora da execução penal.
A ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar previamente configura nulidade absoluta, por violação aos arts. 67 e 112, § 2o, da LEP.
A decisão que concede progressão de regime sem observância do contraditório pleno constitui vício formal insanável, comprometendo a validade do ato jurisdicional.
A manifestação ministerial anterior, ocorrida em momento em que ainda não preenchidos os requisitos legais, não supre a necessidade de nova oitiva específica após a implementação do requisito temporal.
O reconhecimento da nulidade não pode implicar prejuízo ao apenado quando este não deu causa ao vício processual.
A regressão automática de regime, em decorrência de nulidade imputável exclusivamente ao juízo, configura constrangimento ilegal e afronta à vedação da reformatio in pejus indireta.
A manutenção provisória do apenado no regime mais benéfico preserva a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana até nova decisão fundamentada.
A anulação do decisum não implica reconhecimento de direito adquirido ao regime aberto, devendo o juízo de origem reapreciar o pedido após regular manifestação ministerial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prévia manifestação do Ministério Público em incidente de progressão de regime configura nulidade absoluta da decisão, nos termos dos arts. 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal. 2. O reconhecimento da nulidade não autoriza a regressão automática de regime quando o apenado não deu causa ao vício processual. 3. Deve ser mantido provisoriamente o regime mais benéfico até nova decisão judicial precedida de contraditório. 4. A intervenção do Ministério Público na execução penal é condição de validade dos atos decisórios que impliquem modificação do regime prisional.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, arts. 67 e 112, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.08.2024; TJMT, Agravo de Execução Penal no 1002661-78.2025.8.11.0000, j. 09.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008092-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JONATHAN LUIZ DALL AGNOL - CPF: 028.044.481-85 (AGRAVADO), MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD - CPF: 042.913.061-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 67 E 112, § 2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO UNILATERAL. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DO REGIME MAIS BENÉFICO. AUSÊNCIA DE CULPA DO APENADO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que concedeu progressão de regime do semiaberto para o aberto sem prévia manifestação do Ministério Público. O recorrente sustenta nulidade absoluta por violação ao dever de intervenção ministerial e, no mérito, aponta óbice relacionado ao inadimplemento da pena de multa, sem comprovação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia oitiva do Ministério Público em decisão que concede progressão de regime acarreta nulidade; (ii) estabelecer os efeitos da nulidade reconhecida, especialmente quanto à manutenção ou não do regime mais benéfico já implementado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Penal impõe a obrigatoriedade de prévia manifestação do Ministério Público nos incidentes que envolvem progressão de regime, como expressão do contraditório e da função fiscalizadora da execução penal.

A ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar previamente configura nulidade absoluta, por violação aos arts. 67 e 112, § 2o, da LEP.

A decisão que concede progressão de regime sem observância do contraditório pleno constitui vício formal insanável, comprometendo a validade do ato jurisdicional.

A manifestação ministerial anterior, ocorrida em momento em que ainda não preenchidos os requisitos legais, não supre a necessidade de nova oitiva específica após a implementação do requisito temporal.

O reconhecimento da nulidade não pode implicar prejuízo ao apenado quando este não deu causa ao vício processual.

A regressão automática de regime, em decorrência de nulidade imputável exclusivamente ao juízo, configura constrangimento ilegal e afronta à vedação da reformatio in pejus indireta.

A manutenção provisória do apenado no regime mais benéfico preserva a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana até nova decisão fundamentada.

A anulação do decisum não implica reconhecimento de direito adquirido ao regime aberto, devendo o juízo de origem reapreciar o pedido após regular manifestação ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prévia manifestação do Ministério Público em incidente de progressão de regime configura nulidade absoluta da decisão, nos termos dos arts. 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal. 2. O reconhecimento da nulidade não autoriza a regressão automática de regime quando o apenado não deu causa ao vício processual. 3. Deve ser mantido provisoriamente o regime mais benéfico até nova decisão judicial precedida de contraditório. 4. A intervenção do Ministério Público na execução penal é condição de validade dos atos decisórios que impliquem modificação do regime prisional.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, arts. 67 e 112, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.08.2024; TJMT, Agravo de Execução Penal no 1002661-78.2025.8.11.0000, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Penal no 2001087-76.2022.8.11.0042, que concedeu ao apenado Jonathan Luiz Dall'Agnol a progressão do regime semiaberto para o regime aberto, sem prévia manifestação ministerial.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta preliminarmente a nulidade absoluta da decisão, por violação aos artigos 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal, que tornam obrigatória a manifestação ministerial prévia em incidentes de progressão de regime. No mérito, aponta a pendência de pagamento da pena de multa — superior a 1.800 dias-multa — como óbice à concessão do benefício, ausente comprovação de hipossuficiência econômica.

A defesa apresentou contrarrazões, alegando ausência de prejuízo, hipossuficiência presumida e inexistência de intimação específica quanto ao pagamento da multa.

Em juízo de retratação, o magistrado a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer conclusivo, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, apenas para declarar a nulidade da decisão agravada, determinando-se a oitiva ministerial, mantendo-se, todavia, o agravado no regime aberto até nova decisão fundamentada, assim ementando:

“Agravo em Execução Penal – Progressão de regime concedida sem prévia manifestação do Ministério Público – Violação dos arts. 67 e 112, §1o, da LEP – Nulidade formal caracterizada – Precedentes do TJMT – Vício que deve ser sanado mediante posterior oitiva ministerial – Impossibilidade de regressão imediata, por ausência de culpa do sentenciado – Manutenção provisória do regime aberto até nova decisão – Pelo conhecimento e provimento do recurso, apenas para declarar nula a decisão agravada, determinando-se a oitiva ministerial, sem regressão do regime.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, do que se verifica dos autos, o agravado cumpre pena de 14 anos e 08 meses de reclusão pelo cometimento do crime de financiar a prática de tráfico de drogas, tendo adimplido o requisito temporal para fins de progressão ao regime aberto em 06/12/2024, e a decisão hostilizada concedeu ao agravado a progressão do regime semiaberto para o regime aberto sem que houvesse prévia manifestação do Ministério Público, órgão fiscalizador da execução penal, circunstância que configura vício formal insanável.

Da nulidade por ausência de manifestação ministerial prévia

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei de Execução Penal estabelece, de forma expressa e inequívoca, a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público em todos os atos decisórios da execução penal, notadamente naqueles que importem em modificação do regime prisional.

Observa-se, que a última manifestação ministerial ocorreu em 11/02/2025, quando o agravado ainda não havia preenchido o requisito objetivo temporal para progressão ao regime aberto. Somente após a homologação de 233 dias remidos — realizada na própria decisão ora recorrida — é que o lapso temporal necessário teria sido cumprido, com termo final em 06/12/2024. Tal circunstância evidencia que o Ministério Público não teve oportunidade de se manifestar especificamente sobre o preenchimento dos requisitos para a progressão pretendida.

A propósito, não se pode ignorar que é nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA TRIBUNAL ESTADUAL COM BASE NO ENTENDIMENTO DESTA CORTE . IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1 . Caso em que se busca o restabelecimento da decisão do juízo das execuções penais que deferiu o benefício à remição ficta e progressão de regime ao agravante sem ouvir previamente o Ministério Público. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que se mostra "nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal" (HC n. 273 .461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 6/12/2013). Eventual inversão do julgado exige revisão do conjunto fático-probatório . Incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2574532 SE 2024/0060869-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

No caso dos autos, a ausência de manifestação prévia do Parquet configura precisamente a hipótese de nulidade absoluta descrita no precedente, pois inviabilizou o exercício pleno da fiscalização da execução penal — função institucional indisponível conferida ao Ministério Público pelo artigo 67 da Lei no 7.210/84. Ademais, a decisão foi proferida sem observância do comando expresso do artigo 112, § 2o, da LEP, que determina que "a decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor".

Com efeito, não se trata de mera irregularidade formal sanável, mas de vício que atinge a própria validade do ato decisório, uma vez que suprime a participação de órgão essencial à função jurisdicional em momento processual que exige contraditório pleno. Tal circunstância evidencia ofensa não apenas à legislação infraconstitucional, mas também aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis a todas as partes do processo executivo.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada padece de vício formal insanável, impondo-se sua declaração de nulidade.

Da manutenção provisória do regime aberto

Quanto aos efeitos da declaração de nulidade, inicialmente, cumpre destacar que o agravado não deu causa ao vício processual ora reconhecido, circunstância que impede a imposição de consequências gravosas decorrentes de erro atribuível exclusivamente ao juízo da execução.

Ao que se verifica dos autos, o agravado encontra-se em regime aberto desde a prolação da decisão anulada, sem que haja notícia de descumprimento das condições impostas ou de prática de falta grave.

Tal circunstância evidencia que a regressão imediata ao regime semiaberto configuraria constrangimento ilegal, punindo o sentenciado por falha procedimental da qual não participou.

Nesse sentido:

"Direito Penal e de Execução Penal. Agravo em Execução Penal. Nulidade por ausência de manifestação ministerial prévia quanto à Progressão de regime pertinência. Decisão anulada . Inviabilidade de retorno do agravado ao regime fechado. Nulidade à qual não deu causa agravo parcialmente provido. I. Caso em exame 1 . Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão do Juízo da Execução Penal que concedeu ao apenado a progressão do regime fechado para o semiaberto, com monitoramento eletrônico, sem prévia oitiva do Parquet. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se a ausência de manifestação prévia do Ministério Público antes da concessão da progressão de regime ao apenado acarreta nulidade absoluta da decisão judicial e se, reconhecida a nulidade, deve o agravado retornar imediatamente ao regime fechado . III. Razões de decidir 3. O artigo 112, § 2o, da Lei de Execução Penal estabelece como obrigatória a manifestação prévia do Ministério Público e da defesa antes da decisão que concede a progressão de regime. 4 . A omissão na intimação do Ministério Público para manifestação configura nulidade absoluta, conforme reiterada jurisprudência desta e. Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à legalidade. 5. Contudo, o reconhecimento da nulidade não implica o retorno do agravado ao regime fechado, por ausência de culpa pela nulidade processual, devendo ser mantida provisoriamente a situação prisional atual até nova decisão judicial . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença anulada . Tese de julgamento: “1.
A ausência de manifestação prévia do Ministério Público no incidente de progressão de regime constitui nulidade absoluta da decisão concessiva, nos termos do art. 112, §2o, da LEP. 2 . Reconhecida a nulidade, deve-se manter o apenado no regime prisional menos gravoso até nova decisão judicial, evitando constrangimento ilegal.
”.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 67 e 112, § 2o .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1031443-32.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j . 11/03/2025; TJMT, N.U 1020181-85.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j . 16/12/2024; STJ, AgRg no REsp 2064270/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/05/2023." (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10026617820258110000, Relator.: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 09/04/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2025). (destaquei)

Assim, a regressão automática ao regime semiaberto violaria o princípio da vedação da reformatio in pejus indireta, pois imporia ao agravado consequência mais gravosa do que aquela que experimentava antes da interposição do recurso ministerial — que não visava propriamente à regressão de regime, mas à regularização do procedimento. Ademais, a manutenção provisória no regime aberto não prejudica a análise meritória que será realizada pelo juízo da execução após a oitiva ministerial, preservando-se a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana.

Não se trata de conferir ao agravado direito adquirido ao regime aberto — pois a decisão anulada não produziu coisa julgada —, mas de evitar constrangimento ilegal decorrente de vício processual alheio à sua vontade, até que o juízo da execução, após regular manifestação do Ministério Público, profira nova decisão fundamentada sobre o pedido de progressão.

Nesse contexto, revela-se adequada a manutenção do agravado no regime aberto até que o juízo da execução, após a regular oitiva do Ministério Público, profira nova decisão sobre o pedido de progressão de regime.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, apenas para DECLARAR NULA a decisão proferida nos autos da Execução Penal no 2001087-76.2022.8.11.0042 (mov. 257.1), que concedeu ao agravado Jonathan Luiz Dall'Agnol a progressão do regime semiaberto para o regime aberto, determinando-se que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá abra vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste previamente quanto ao pedido de progressão de regime, mantendo-se, todavia, por ora, o agravado no regime aberto até que seja proferida nova decisão fundamentada sobre o incidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026